Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. ENDEREÇO INDICADO. BEM NÃO ENCONTRADO. NOVA DILIGÊNCIA.
1. A não indicação de endereço para localização de veículo automotor, identificado por meio de diligência via Renajud, após seu bloqueio, inviabiliza a renovação de diligência no endereço anteriormente indicado, pois ineficaz.
2. O feito deve permanecer suspenso até que o credor indique outros eventuais bens penhoráveis.
3. Recurso conhecido e desprovido.